Tribunal: TJMT
Processo: 1019282-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019282-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Despenalização / Descriminalização, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 068.223.281-57 (PACIENTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KENENDER DA COSTA CARVALHO - CPF: 709.624.251-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
– EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – NÃO CABIMENTO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DELA
DIVERSAS
– IMPERTINÊNCIA
–
DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
–

3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA

–
IMPROCEDÊNCIA
– RESPALDO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
. DECISÃO DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
É cediço doutrinária e jurisprudencialmente que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria.

2
-

Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da reiteração delitiva, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária e satisfatoriamente fundamentada,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e/ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

3 -
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, sendo ela de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.5.2020 acusado da prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas, havendo a posterior conversão em custódia preventiva.

A Defesa sustenta, em síntese, que:
1)
a droga não pertencia ao paciente, mas ao colega
Kenender da Costa Carvalho
;
2)
a decisão é desprovida de fundamentação idônea e não há e
lementos que demonstrem que a liberdade do paciente seja um risco a ordem pública, ou que ele irá prejudicar a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal;

3)
há ofensa ao princípio da inocência;
4)
no caso é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

A
liminar
foi
indeferida
(Id
57655982
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
57862966
).

A d. PGJ opinou pelo
não conhecimento
do
writ,
ante a supressão de instância quanto ao pedido de revogação do
writ,
e, no mérito, pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id
59485955
)
:

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a concessão da medida liberatório em prol do insurgente, mesmo que mediante a imposição das medidas constritivas do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura - Liminar indeferida – A tese de que não existe prova de que o paciente estava exercendo a traficância, sendo o entorpecente apreendido, em verdade, de propriedade de seu colega Kenender da Costa Carvalho, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 TJMT) - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, “haja vista a natureza e quantidade de droga apreendida (5 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína), forma como acondicionada (06 porções), apreensão de dinheiro (R$ 54,00) e de petrechos utilizados na embalagem e fabricação da droga (rolo de plástico, frascos de água boricada e balança de precisão)” e, sobretudo, em virtude da periculosidade social do requerente, posto que este é criminoso contumaz, vez que “possui dois procedimentos criminais por tráfico de drogas (autos sob códigos 242904 e 275462, em trâmite em Tangará da Serra/MT) e outros - procedimentos por furto e receptação (autos sob códigos 297129, 282613, 2092299, 223454, todos em Tangará da Serra/MT), além de um mandado de prisão expedido no processo de n. 0022593-45.2018.811.0055, de Tangará”, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a quantidade e a forma de acondicionamento do material tóxico podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC 581.059/SP) - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI do art. 5o da CF - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020